Tribunal: TJMT
Processo: 1013538-68.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013538-68.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO KISZEWSKI MELO - CPF: 551.771.231-20 (APELANTE), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO QUEIROZ - CPF: 026.575.761-41 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INÉRCIA NO EXAME DE REQUERIMENTO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por particular contra sentença que extinguiu mandado de segurança, com resolução de mérito, sob fundamento de decadência, ao considerar intempestiva a impetração voltada à compelir a SEMA/MT à análise do processo administrativo referente ao CAR MT193138/2020, protocolado em 22/12/2020.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a omissão estatal na análise do requerimento de inscrição no CAR configura ato omissivo continuado, apto a afastar a decadência, ou se o silêncio administrativo atrai o prazo decadencial previsto no art. 23 da L. 12.016/2009, contado a partir do exaurimento do prazo legal para manifestação da autoridade ambiental.

III. Razões de decidir

3. O art. 32, III, do Decreto Estadual no 697/2020 fixa em 180 dias o prazo para a análise do pedido de licenciamento ambiental, prazo esse que se exauriu em 20/06/2021.
4. O silêncio da Administração, após o vencimento do prazo legal, configura ato omissivo único e determinado, não sendo caracterizado como omissão continuada.
5. O mandado de segurança foi impetrado somente em 26/05/2025, quando já consumado o prazo decadencial de 120 dias previsto na L. 12.016/2009.
6. A jurisprudência pacífica deste Tribunal rechaça a tese de trato sucessivo em omissões administrativas dessa natureza, reconhecendo a decadência quando ultrapassado o prazo legal sem manifestação administrativa.
7. A natureza preclusiva do prazo decadencial impede sua suspensão, interrupção ou prorrogação, o que conduz à extinção do direito de impetração da ação mandamental.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança, nos termos do art. 23 da L. 12.016/2009, inicia-se com o esgotamento do prazo legal de 180 dias para a análise administrativa do Cadastro Ambiental Rural, conforme previsto no Decreto Estadual no 697/2020. 2. O ato omissivo da Administração Pública, na hipótese de descumprimento de prazo legal, não configura omissão continuada, sendo única a lesão ao direito.”

Dispositivos relevantes citados:
L. 12.016/2009, art. 23; Decreto Estadual no 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApC no 1001305-56.2024.8.11.0041, Rela. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 24.09.2024; TJMT, ApC no 1023905-59.2022.8.11.0003, Rela. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 10.10.2023; TJMT, ApC no 1045377-36.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Alex Sandro Kiszewski Melo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado com o intuito de compelir a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT à análise e decisão administrativa no processo relativo ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) MT193138/2020, extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a decadência do direito à impetração do
writ
, com fulcro no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

Inconformado, o Apelante sustenta, em síntese, que o ato combatido configura omissão administrativa de natureza continuada, relativa a obrigação de trato sucessivo, razão pela qual o prazo decadencial não poderia ser contado de forma automática, nem tampouco considerado consumado.

Argumenta que, enquanto persistir a inércia da Administração Pública, renova-se cotidianamente o direito de postular judicialmente a prestação do dever estatal, não se operando a preclusão temporal.

Afirma, ainda, que a omissão prolongada por período superior a quatro anos na análise do CAR acarreta prejuízos substanciais, impedindo o regular exercício da atividade agropecuária, o acesso a crédito rural e a plena utilização econômica da propriedade rural, em violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, eficiência e duração razoável do processo.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com reconhecimento da tempestividade da ação mandamental.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 316687373), nas quais defende a manutenção da sentença, sob o argumento de que a omissão administrativa, no caso, não se reveste de caráter continuado, pois o prazo legal de 180 dias para manifestação sobre o pedido de licenciamento expirou em 20/06/2021, iniciando-se, então, o prazo decadencial de 120 dias, findo em 18/10/2021.

Ressalta que o mandado de segurança foi ajuizado somente em 26/05/2025, ultrapassando, portanto, em quase quatro anos o prazo legal para a impetração, circunstância que, segundo sustenta, impõe o reconhecimento da decadência, nos termos da jurisprudência majoritária.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hélio Fredolino Faust, opina pelo provimento do recurso, afastando-se o reconhecimento da decadência e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para exame do mérito do mandado de segurança (id. 321455359).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Consoante relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Alex Sandro Kiszewski Melo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado com o intuito de compelir a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT à análise e decisão administrativa no processo relativo ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) MT193138/2020, extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a decadência do direito à impetração do
writ
, com fulcro no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Alex Sandro Kiszewski Melo impetrou mandado de segurança contra ato tido coator atribuído a autoridade vinculada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), requerendo a concessão da segurana para que a autoridade administrativa analise e profira decisão definitiva no Cadastro Ambiental Rural – CAR MT193138/2020, relativo à Fazenda Santa Inês, localizada em Guiratinga (MT), protocolado em 22/12/2020.

Alegou que vem suportando diversos prejuízos em razão da inércia da Secretaria de Estado de Meio Ambiente em analisar o seu pedido administrativo, mormente da parte impetrada.

O Juiz singular, ao analisar o pedido, reconheceu a ocorrência de decadência e, de consenquencia, julgou extinto o presente mandado de segurança, com resolução de mérito.

Contra a sentença se insurge
Alex Sandro Kiszewski Melo
, com a pretensão de reformar a sentença apelada.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da decadência do direito de impetração do mandado de segurança ajuizado com o objetivo de compelir a Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT a promover a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) de n.o MT193138/2020, referente ao imóvel denominado Fazenda Santa Inês, localizado no município de Guiratinga/MT.

Conforme se extrai dos autos, o requerimento de inscrição do referido CAR foi protocolizado em 22 de dezembro de 2020, conforme comprovado pelos documentos constantes nos ids. 195185019 e 195185020.

O Decreto Estadual 697/2020 disciplina o procedimento de licenciamento ambiental no âmbito da SEMA-MT, estabelecendo prazos específicos para a conclusão dos processos administrativos de licenciamento. No que tange ao caso em tela, dispõe o artigo 32, inciso III, do referido diploma normativo:

Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

[...]

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;

Dessa forma, é inconteste que a Administração Pública deveria concluir a análise do pedido formulado pela Impetrante no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data do protocolo.

Outrossim, convém ressaltar que o objeto do presente mandado de segurança é um ato omissivo, consubstanciado na inércia da autoridade coatora em apreciar o requerimento administrativo. Assim, nos termos da jurisprudência consolidada, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do
mandamus
tem início com o esgotamento do prazo legal fixado para a prática do ato administrativo, consoante dispõe o artigo 23 da Lei 12.016/2009.

Assim, consumado o silêncio administrativo após o esgotamento do prazo legal, configura-se a omissão passível de impugnação pela via mandamental, iniciando-se, então, o prazo decadencial para sua impugnação judicial.

Esse entendimento é amplamente adotado por este Sodalício, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). ANÁLISE ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. TRANSCURSO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. NEGADO PROVIMENTO.

[...]

IV. Dispositivo e tese

7. Negado provimento.

Tese de julgamento: “1. O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, inicia-se com o esgotamento do prazo legal de 180 dias para a análise administrativa do Cadastro Ambiental Rural, conforme previsto no Decreto Estadual 697/2020. 2. O ato omissivo da Administração Pública na análise do CAR não é continuado, mas único, razão pela qual a decadência deve ser contada a partir do vencimento do prazo administrativo.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 23; Decreto Estadual 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1001305-56.2024.8.11.0041, Rela. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 24.09.2024; TJMT, N.U. 1023905-59.2022.8.11.0003, Rela. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 10.10.2023; e TJMT, N.U. 1045377-36.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.05.2022.

(N.U 1045137-42.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO. PRAZO CONTADO DO EXAURIMENTO DO PRAZO ADMINISTRATIVO. NEGADO PROVIMENTO.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que reconheceu a decadência.

Tese de julgamento: ‘O prazo de 120 dias para impetração de mandado de segurança, nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/2009, deve ser contado a partir do exaurimento do prazo de 180 dias para análise administrativa, conforme as normativas ambientais aplicáveis.’” (TJMT, N.U. 1001305-56.2024.8.11.0041, Rela. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.09.2024). [g.n.]

“APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL - PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO CADASTRO RURAL AMBIENTAL (CAR) - PRAZO MÁXIMO DE 06 (SEIS) MESES PARA ANÁLISE DO ORGÃO AMBIENTAL - PORTARIA No 389/2015 DA SEMA/MT – TRANSCURSO DESTE - INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DO MANDAMUS - EXAURIMENTO CONFIGURADO.

[...]

2. Posto não se tratar de ato omissivo continuado, a contagem do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança, de 120 (cento e vinte) dias fixados no art. 23 da Lei n.o 12.016/2009, tem início com o exaurimento do prazo de 06 (seis) meses antevisto na aludida Portaria.” (TJMT, N.U. 1023905-59.2022.8.11.0003, Rela. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2023). [g.n.]

“DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA/MT – TRANSCURSO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS – DECADÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – DESPROVIMENTO.

O requerimento administrativo, referente ao Cadastro Ambiental Rural, deverá ser analisado no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA.

Tratando-se de ato omissivo do agente público, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança tem início com o escoamento do prazo previsto na norma legal para cumprimento do ato.” (TJMT, N.U. 1045377-36.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.05.2022).

Nesse contexto, verifica-se que o direito líquido e certo alegado pelo Impetrante, caso existente, já se encontrava plenamente caracterizado a partir de 20/06/2021, momento em que a Administração deixou de proferir manifestação dentro do prazo estipulado pela norma regulamentar estadual.

Dessa forma, o lapso temporal para a impetração do mandado de segurança expirou em 18/10/2021, sem que tivesse sido protocolada qualquer medida judicial no período.

Frisa-se que não prospera a tese recursal de que se trataria de omissão continuada, pois, nos casos em que a omissão estatal decorre do descumprimento de prazo legal para a prática de ato administrativo vinculado, a jurisprudência pacífica reconhece que a omissão se consuma com o término do prazo normativo, já que nessa hipótese, não há renovação sucessiva do direito à impetração do mandado de segurança, uma vez que a lesão ao direito se configura de forma única e determinada, a partir da inércia da autoridade coatora em agir tempestivamente.

Ressalte-se, por oportuno, que o prazo decadencial em sede mandamental possui natureza jurídica preclusiva, insuscetível de suspensão, interrupção ou prorrogação, nos termos da jurisprudência consolidada. Uma vez transcorrido, extingue-se o direito público subjetivo de acionar o Judiciário por meio da ação constitucional de segurança, independentemente da existência ou não de decisão administrativa superveniente.

Desse modo, rendo em vista que o
writ
foi protocolizado somente em 26.05.2025, deve-se reconhecer a decadência, nos termos do artigo 23, da Lei n. 12.016/2009.

Importa destacar, ainda, que o reconhecimento da decadência para o manejo do mandado de segurança não implica a supressão do direito material eventualmente titularizado pela parte impetrante. Persiste incólume a possibilidade de busca da tutela pretendida por meio de vias processuais ordinárias, próprias para o debate e eventual provimento jurisdicional quanto ao mérito da questão administrativa subjacente.

Nessa quadra,
a manutenção do
decisum
apelado é medida impositiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Apelo
, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025